Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ENCARGOS. ACESSÓRIOS. MORA. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. LEGALIDADE. TARIFA. AVALIAÇÃO. REGISTRO. VALIDADE.

1. O recurso que apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que o recorrente entende como melhor aplicáveis à espécie, atende ao princípio da dialeticidade.

2. Nos termos do verbete sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”, o que engloba os serviços de mútuo com alienação fiduciária em garantia.

3. Nos termos do REsp n.o 1.639.259/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, “a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.

4. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos.

5. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula n.o 541 do STJ).

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958 quanto à sistemática dos recursos repetitivos, trouxe o julgamento do referido paradigma e considerou válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

7. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

9. Recurso conhecido e desprovido.